Tribunal: TJMT
Processo: 1020790-81.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020790-81.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), FRANCISCO BIBIANO DA COSTA - CPF: 377.930.041-91 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT
– PEDIDO ADMINISTRATIVO NÃO FORMULADO – IMPRESCINDIBILIDADE -

AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REPERCUSSÃO GERAL – STF (TEMA 350) - RE 631240/ STF – EXTINÇÃO DA LIDE (ART. 485, VI, DO CPC/2015) –
RECURSO PROVIDO
.

O requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em juízo o seguro DPVAT (STJ, 3ª Turma, AgRg no REsp 936.574/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 02/08/2011, DJe de 08/08/2011).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada parcialmente procedente para condenar a requerida a pagar à parte autora R$ 4.725,00 em virtude da invalidez parcial permanente, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir do dia do acidente (21/04/2020) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, bem como a arcar com as custas e honorários de R$ 1.500,00.

A apelante alega preliminarmente ausência de interesse de agir visto que não foi anexado ao processo o requerimento administrativo.
Pugna pela extinção da lide sem resolução do mérito.

Aduz que
a parte autora recorrida sofreu diversos sinistros, nos quais alega que a lesão se deu no MEMBRO SUPERIOR DIREITO, sendo que o primeiro sinistro ocorrido em 18/06/2011 restou graduado em 25%, tendo recebido o montante de R$ 2.362,50 e outro sinistro referente ao caso em comento, ocorrido em 21/04/2020, evidenciou lesão também no MEMBRO SUPERIOR DIREITO, graduado em 50%(...).

Sustenta que os R$1.500,00 arbitrados para a verba honorária são excessivos pois não atendem aos critérios previstos no §2º do art. 85 do CPC/15. Busca sua redução para 10% do montante estabelecido para a condenação.

Contrarrazões no Id. 164610047.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada parcialmente procedente para condenar a requerida a pagar à parte autora R$ 4.725,00 em virtude da invalidez parcial permanente, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir do dia do acidente (21/04/2020) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, bem como a arcar com as custas e honorários de R$ 1.500,00.

A apelante alega preliminarmente ausência de interesse de agir visto que não foi anexado ao processo o requerimento administrativo.
Pugna pela extinção da lide sem resolução do mérito.

Embora afirme que está devidamente comprovada a tentativa de obter a indenização pela via administrativa, o autor não anexou nos autos nenhuma prova a esse respeito, já que os documentos que juntou para demonstrar a dificuldade em protocolar o requerimento são genéricos e não trazem nenhuma indicação de que se refiram a ele.

No Recurso Extraordinário n. 631.240 o Supremo Tribunal Federal firmou essa exigência para o regular exercício do direito de ação, sem que isso caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Confira-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição.
Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo
. 2.
A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS
, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3.
A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.
4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo.Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir
.

(RE 631240, relator ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, acórdão eletrônico
Repercussão Geral
- mérito Dje-220, de 07-11-2014, publicado em 10-11-2014).

Do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. 1.
O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para aferir a existência de interesse de agir na ação de cobrança do seguro DPVAT.
Súmula 83/STJ. 2.
A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracterizam após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias administrativas, consoante firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Sessão do dia 03.09.14
. 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 989.022/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 27/05/2021)

Deste Tribunal:

AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
– REPERCUSSÃO GERAL – STF –– CONTESTAÇÃO DE MÉRITO - IRRELEVÂNCIA - REGRA DE TRANSIÇÃO (RE 631.240/STF) – RECURSO DESPROVIDO.
A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal
.

“I - No julgamento dos Recursos Extraordinários RE 631.240/MG, RE nº 839.314/MA, RE nº 824.712/MA realizado em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou, que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento administrativo às demandas que envolvem o seguro DPVAT. (RAI n. 1022285-89.2020.8.11.0000, 4ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 07.04.2021)” Embora tenha havido contestação de mérito, a presente ação foi proposta após a conclusão do julgamento do RE 631.240/STF (03.09.2014), ou seja, em desacordo com a regra de transição estabelecida no julgamento pelo Supremo Tribunal Federal.
(N.U 1001347-55.2017.8.11.0040, relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 06/04/2022, publicado no DJE de 12/04/2022).

E mais:

AP 1052935-30.2019.8.11.0041;

AP 1043966-89.2020.8.11.0041;

AP 1060915-28.2019.8.11.0041;

AI 1021705-25.2021.8.11.0000;

AP 1011769-18.2019.8.11.0041;

AP 1005378-13.2020.8.11.0041;

AI 1006262-08.2021.8.11.0041.

Importante destacar que não é preciso o esgotamento das vias administrativas, sendo suficiente o prévio requerimento administrativo ou indício de tentativa ou resistência por parte da Seguradora para gerar a pretensão resistida e configurar o interesse e a necessidade de intervenção do Poder Judiciário.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para reconhecer a falta de interesse de agir e, por consequência,
julgo extinta a Ação, sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC.

Diante da modificação no resultado do julgamento, inverto os ônus de sucumbência, com ressalva do art. 98, § 3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023